Tribunal: TJMT
Processo: 1016599-11.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016599-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA MORAES COUTO SANTANA - CPF: 304.236.498-41 (RECORRIDO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), GLOBO CORRETORA E ADMINSTRADORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 03.606.408/0001-08 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), ELEUSA TEREZINHA BINI - CPF: 314.324.841-68 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO EM VALOR DISTINTO DAS TRATATIVAS COMERCIAIS. DEVIDA INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE. NÃO OBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO AUMENTO DO VALOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Hipótese dos autos em que não restou comprovada a devida informação da parte autora acerca do aumento do valor inicialmente ofertado em razão da faixa etária em que se encaixa, não havendo sequer indicação do valor
das mensalidades no contrato entabulado entre as partes.

2. Falha no dever de informação caracterizada.

3.
É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in
re

ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4.
Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recursos conhecidos e parcialmente
providos
,
para
reduzir o valor do quantum indenizatório
.

R E L A T Ó R I O

Recurso
s
Inominado
s
interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos
iniciais
para
(i) declarar a rescisão do contrato e a inexigibilidade do débito
sub judice
, assim como (
ii
) condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, ambas as partes recorrentes alegam que o valor contratado é regular ante a existência de “tabela de faixa etária”, cujo valor definido para a idade da parte recorrida é compatível com a informação prestada. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento da condenação por danos materiais ou redução do
quantum
indenizatório.

Ainda, a 1ª parte recorrente suscita sua ausência de responsabilidade pelo ato ilícito noticiado
e inexistência de informação acerca do pedido de cancelamento da parte recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recurso e manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016599-11.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GLOBO CORRETORA E ADMINSTRADORA DE SEGUROS LTDA e outros

Polo Passivo

ADRIANA MORAES COUTO SANTANA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na regularidade das cobranças oriundas do contrato de plano de saúde formalizado entre a parte autora e a 2ª parte recorrente (
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
) e intermediado pela 1ª parte recorrente (
GLOBO CORRETORA E ADMINSTRADORA DE SEGUROS LTDA
), assim como na licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorrente do inadimplemento.

Eis a sentença recorrida:

Em análise às provas carreadas junto a exordial, em especial os áudios de n.º 3 e 5 (
IDs
. 114534049 e 114534052), restou evidente a contratação diversa da ofertada, já que a autora acreditava estar contratando o
plano
“plano no padrão de acomodação “enfermaria”, de abrangência nacional, no valor mensal de R$ 664,26 (seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos)” e não conforme alegado pela reclamada UNIMED, a qual menciona que o plano contratado
foi: “UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR, NACIONAL, APARTAMENTO”.

Além disso, restou comprovado que não houve utilização do plano, manifestando a consumidora a divergência contratual tão logo recebera o primeiro boleto. E, segundo consta, pelo teor dos áudios, justamente porque não houve a utilização o cancelamento deveria ter ocorrido de forma automática, assim como o cancelamento da cobrança. Áudios esses se quer impugnados em defesas.

Neste contexto, evidenciando-se o vício de consentimento na formalização do negócio, entendo que a rescisão contratual é medida que se impõe ao presente caso. Em consequência, o débito também deve ser cancelado, tendo em vista que a autora manifestou expressamente que não desejava a continuação do pacto na forma como concretizado (modalidade diversa), não chegando sequer a utilizar o plano.

De igual modo, considerando que a autora teve o seu nome negativado por dívida manifestamente inexigível, faz jus à reparação por danos morais.

Sobre a comprovação dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue:

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
reipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ.
AgRg
no RAI n° 1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011).

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Por fim, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, opino por reconhecer a ilegitimidade passiva de ELEUSA TEREZINHA BINI, e no mérito JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a rescisão do negócio jurídico entabulado pelas partes;

b) DECLARAR a inexistência do débito objeto desta lide, e DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres), no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) CONDENAR as demandadas GLOBO MARKETING VEND. PREST. SERVICOS LTDA - ME e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Narra a parte autora, ora recorrida, que procedeu com as tratativas para contratação do plano de saúde junto à 2ª parte recorrente por intermédio da 1ª parte recorrente, mediante tratativas com preposto da última, sendo informada da possibilidade de contratação da seguinte forma:

Após a formalização do instrumento contratual (id.
203240419
), com escolha do plano de R$ 664,26 (seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), a parte recorrida passou a receber cobranças no valor de R$ 864,17 (oitocentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), razão pela qual voltou a entrar em contato com a preposta da 1ª parte recorrente com o intuito de obter o cancelamento das cobranças.

Em sede de defesa,
ambas as partes recorrentes se baseiam na tese de que o valor cobrado é regular com base na “tabela de faixa etária” do plano de saúde, haja vista a idade de 43 (quarenta e três) anos da parte recorrida, havendo alteração nos valores a depender da idade do contratante, ao passo que reprisam integralmente sua tese defensiva nesta sede recursal.

Pois bem.

Em que pese a fundamentação adotada pelas partes recorrentes, verifico que a situação demonstra, em verdade,
desídia das empresas ao oferecer o serviço contratado, pois inexiste nos autos qualquer comprovação de informação acerca da alteração no valor ofertado pelas partes recorrente em razão da idade da parte recorrida, enquanto o contrato por ela assinado sequer possui a descrição de valores cobrados, o que afastaria a t
ese de ausência de ciência do contratante
.

Ausente a comprovação da ciência do contratante acerca da alteração de valores, assim como comprovado o pedido de cancelamento, ainda que perante preposta da 1ª parte recorrente, que, inclusive, informou o repasse de informações ao responsável da 2ª parte recorrente, caracterizada a falha na prestação de serviços decorrente da cobrança indevida que resultou em inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos
elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (
ii
) e nexo causal (
iii
), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in
re

ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma
Recursal
deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in
re

ipsa
’, salvo se houver negativação preexistente.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL
PROVIMENTO

para
reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais),

mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

Deixo de condenar as partes recorrentes em honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024